Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-86.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800089-86.2020.8.14.0110

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: NEUZIMA MACEDO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. MATÉRIA PRESQUISTIONADA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula 72, prevê que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. A partir desse verbete sumular, cai por terra o argumento recursal da desnecessidade do envio da notificação extrajudicial para o devedor fiduciário e que a falta de comprovação da mora não ensejaria a extinção do processo, já que essencial à demanda.

2.

A simples falta de pagamento não enseja em mora.

3.

O envio de notificação extrajudicial para o endereço errado não constitui mora.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

“Além disso, cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula 72, prevê que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Ou seja, com esse verbete sumular, cai por terra o argumento recursal da desnecessidade do envio da notificação extrajudicial para o devedor fiduciário e que a falta de comprovação da mora não ensejaria a extinção do processo, já que essencial à demanda.

Com relação à tese de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado no contrato, igualmente sem razão. Digo isso, porque, dos autos, verifica-se que a carta foi endereçada para “Rua 30, QD 8 LT 19, Santo Amaro, Goianésia do Pará, CEP 68639-000”, sendo que o endereço constante no contrato é “Rua 03 QD 8 LT 19, Santo Amaro, Goianésia do Pará, CEP 68639-000”. Por mais que a diferença seja apenas a numeração da rua, acaba por influenciar diretamente na comprovação da mora, posto que enviada a endereço diverso do informado no contrato, tanto que o Aviso de Recebimento retornou com a informação “endereço insuficiente”. Além disso, o instrumento de protesto por edital também não poderia ser considerado para fins de comprovação da mora, vez que não esgotada as tentativas de localização do devedor.

Assim, tenho por adequado o decisum que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência da comprovação da mora.

Com essas considerações, bem como considerando a incongruência das razões do apelo com a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos os seus termos.”

Inconformado com a decisão, o banco Agravante interpôs o presente Agravo Interno sob os mesmos argumentos de sua apelação, quais sejam: que os valores devidos pela apelada são por ela conhecidos, sendo a mora
ex re
, ou seja, decorrente do próprio atraso do pagamento das parcelas do financiamento, não havendo necessidade de notificação extrajudicial para o pagamento da dívida pendente. Alega, ainda, que a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato e informado pelo própria apelada. Sustenta, por fim, que a falta de comprovação da mora não tem o condão de impedir o prosseguimento do feito, mas tão somente o indeferimento da liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da Agravada.

É o suficiente relatório.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais, inclusive com o pagamento das custas em dobro ante a não comprovação no momento da interposição do recurso.

Nas razões recursais, defende a desnecessidade de envio de notificação extrajudicial porque a mora decorreria do atraso no pagamento das parcelas, bem como porque referida notificação teria sido encaminhada ao endereço constante no contrato. Por fim, arguiu que a falta de comprovação da mora não tem o condão de impedir o prosseguimento do feito, mas tão somente o indeferimento da liminar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Agravante não trouxe qualquer inovação recursal, cingindo-se a repisar os argumentos já rechaçados por meio da decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme explicitei em decisão monocrática, por mais que a mora decorra do não pagamento da dívida, o próprio Decreto-Lei 911/69 determinou ser imprescindível que o credor instrua a ação de busca e apreensão com documento que comprove o atraso no pagamento do acordado no contrato com cláusula de garantia fiduciária, conforme se verifica nos art. 2º, 2º e art. 3º desse diploma legal.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72). Ou seja, com esse verbete sumular, cai por terra o argumento recursal da desnecessidade do envio da notificação extrajudicial para o devedor fiduciário e que a falta de comprovação da mora não ensejaria a extinção do processo, já que essencial à demanda.

Basta a simples análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" ( AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2003589 SP 2021/0330321-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Com relação à tese de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado no contrato, igualmente sem razão. Sustento isso, pois, dos autos, verifica-se que a carta foi endereçada para “
Rua 30
, QD 8 LT 19, Santo Amaro, Goianésia do Pará, CEP 68639-000”, sendo que o endereço constante no contrato é “
Rua 03
QD 8 LT 19, Santo Amaro, Goianésia do Pará, CEP 68639-000”.

A simples divergência da numeração da rua acaba por influenciar diretamente na comprovação da mora, posto que enviada a endereço diverso do informado no contrato, tanto que o Aviso de Recebimento retornou com a informação “endereço insuficiente”. Além disso, o instrumento de protesto por edital também não poderia ser considerado para fins de comprovação da mora, vez que não esgotada as tentativas de localização do devedor.

Outrossim, para evitar atraso na marcha processual, os dispositivos legais constantes nas razões recursais ficam devidamente prequestionados para caso de interposição de recurso para as instâncias superiores.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023